Tribunal: TJES
Processo: 5003575-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ducoco Alimentos S/A, Ducoco Produtos Alimentícios S/A e Malibu Holding S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos embargos à execução promovida por Banco do Brasil S/A. As agravantes alegam grave crise financeira, com base em documentos contábeis, prejuízos acumulados e deferimento de recuperação judicial de duas delas, requerendo a concessão do benefício e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as agravantes, pessoas jurídicas — duas em recuperação judicial e uma com vultosos prejuízos declarados — demonstraram de forma suficiente a hipossuficiência financeira exigida para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ.

O deferimento da recuperação judicial configura apenas indício de dificuldade financeira, não sendo suficiente, por si só, para justificar a gratuidade de justiça, sendo imprescindível a prova cabal de que o pagamento das custas inviabiliza as atividades da empresa.

A presunção é de que conglomerado empresarial de grande porte, ainda que em dificuldades financeiras, mantém capacidade de destinar recursos mínimos para o acesso à justiça, salvo demonstração irrefutável em sentido contrário.

Os documentos apresentados pelas agravantes evidenciam cenário econômico adverso, mas não comprovam, de forma satisfatória, que as despesas processuais representariam obstáculo intransponível ao exercício da defesa em juízo.

A inadimplência e a existência de passivo elevado não se confundem com insolvência para fins de concessão de justiça gratuita, sendo ônus da parte comprovar situação de absoluta penúria, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de que as despesas processuais inviabilizam o exercício do direito de ação ou defesa.

O deferimento de recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

A existência de passivo elevado ou prejuízos contábeis não elide a presunção de capacidade econômica de grupo empresarial de grande porte, sendo imprescindível prova concreta de hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ducoco Alimentos S/A
,
Ducoco Produtos Alimentícios S/A
e
Malibu Holding S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id origem 62004611) que, nos autos dos
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam as agravantes (Id 12571108), em suma:
(i)
o juiz não analisou o conteúdo dos balancetes, balanços financeiros e demonstrações de resultado dos exercícios anteriores, que comprovam a sua impossibilidade financeira de arcar com o expressivo valor das custas iniciais;
(ii)
após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, foi deferido o processamento de seu pedido de Recuperação Judicial pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas e de Falências da Comarca de Fortaleza/CE, o que corrobora a sua situação de insolvência;
(iii)
o passivo total declarado foi de R$ 526.675.847,63 (quinhentos e vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), no qual está incluído o crédito exequendo;
(iv)
as vendas dos alimentos comercializados sofreram grande impacto diante da crise gerada pela pandemia do COVID-19 e as consequências dela decorrentes, o que exigiu o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, a restrição a viagens e o uso de hotéis, além de outras medidas de isolamento social;
(v)
o valor despendido com empréstimos e financiamentos em 2022 foi de R$ 28.248.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais), o que revela a grave situação econômico-financeira no momento do pedido, fato esse corroborado em razão do pedido de recuperação judicial;
(vi)
a agravante Ducoco Produtos teve queda da receita operacional e aumento brutal das despesas financeiras, sendo majorados empréstimos e financiamentos de R$ 1.142.000,00 (um milhão cento e quarenta e dois mil reais) em 2020 para R$ 14.403.000,00 (quatorze milhões quatrocentos e três mil reais) em 2021 e para R$ 20.971.000,00 (vinte milhões, novecentos e setenta e um mil reais) em 2022, do que resultou prejuízo estimado em R$ 46.665.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) no ano de 2022;
(vii)
por sua vez, a 3ª agravante Malibu apurou um prejuízo de R$ 91.572.000,00 (noventa e um milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais) no exercício de 2022;
(viii)
a documentação acostada comprova que o indeferimento da justiça gratuita piorará as suas situações, tendo em vista que as duas primeiras agravantes já se encontram em recuperação judicial e a terceira possui enorme dívida causada pelos prejuízos sofridos no ano de 2022, conforme demonstram os balanços contábeis anexados aos autos; e
(ix)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso por estar próximo de esgotar o prazo de 15 (quinze) dias fixado para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

Pois bem. Conforme se depreende da síntese realizada, a questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça às agravantes.

Como se sabe, a assistência judiciária gratuita para pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, contudo, sua concessão reveste-se de excepcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 481, consolidou o entendimento de que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Da dicção sumular, extrai-se ser imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação. O ônus de tal comprovação recai, integralmente, sobre a pessoa jurídica postulante.

Na casuística em análise, as agravantes, integrantes de grupo econômico de significativa atuação no setor alimentício, alegam crise financeira aguda, sustentada por prejuízos contábeis e pelo deferimento do processamento de recuperação judicial em favor de duas delas (Ducoco Alimentos S/A e Ducoco Produtos Alimentícios S/A).

A terceira agravante (Malibu Holding S/A), muito embora não se encontre em recuperação judicial, também reporta vultosos prejuízos.

A decisão agravada, ao indeferir a benesse, ponderou que a documentação carreada aos autos não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência e assentou o magistrado que a existência de débitos ou mesmo o estado de recuperação judicial não se traduzem, de forma automática, na incapacidade de suportar os ônus processuais.

Com efeito, a jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial, embora constitua relevante indício das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, não acarreta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça. Impõe-se à recuperanda o dever de demonstrar, cabalmente, que o pagamento das custas processuais representaria óbice intransponível ao seu plano de soerguimento ou à continuidade de suas atividades.

As agravantes, inobstante a juntada de balanços, demonstrações de resultado e documentos atinentes à recuperação judicial que, de fato, indicam um cenário de endividamento e resultados negativos, não se desincumbiram do ônus de provar, de maneira irrefutável, a impossibilidade de arcar com as custas dos embargos à execução.

Tratando-se de conglomerado empresarial de grande porte, com operações em território nacional e no exterior, a presunção inicial é de que possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, mesmo em face de dificuldades conjunturais. A mera alegação de prejuízos e a existência de um passivo elevado, por mais significativos que sejam, não elidem,
per se
, tal presunção.

Far-se-ia necessário demonstrar, concretamente, que o valor das custas processuais – inerente ao legítimo exercício do direito de ação e defesa – teria o condão de inviabilizar as operações das empresas ou o próprio plano de recuperação judicial.

Conforme bem ressaltado pelo MM. Juiz, “a inadimplência não se confunde com insolvência ou insuficiência de recursos” para fins de custeio das despesas do processo. Logo, empresas – mesmo em recuperação – devem alocar recursos para despesas essenciais, dentre as quais se incluem aquelas relativas ao acesso à justiça para a defesa de seus direitos, salvo situação de absoluta e comprovada penúria, o que não foi demonstrado de forma inequívoca pela parte solicitante.

Em suma: os documentos apresentados, apesar de revelarem um quadro adverso, não permitem concluir, com a certeza necessária, que as agravantes estão desprovidas de meios para suportar os encargos processuais dos embargos à execução. A capacidade de movimentação financeira, mesmo em um cenário de recuperação judicial, para fazer frente a despesas operacionais e administrativas, é presumível em entidades empresariais dessa envergadura.

Em assim sendo, não tendo as agravantes comprovado satisfatoriamente a hipossuficiência financeira nos moldes exigidos pela Súmula nº 481/STJ e pela consolidada jurisprudência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita às agravantes, que devem comprovar o recolhimento das custas processuais dos
embargos à execução nº 5006338-10.2023.8.08.0030
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Do exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.